Tribunal: TJMT
Processo: 0003222-73.2015.8.11.0064
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003222-73.2015.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), LUCAS PINTO MOREIRA - CPF: 048.059.491-04 (APELANTE), RENELSE KARLA KUFFEL - CPF: 885.041.740-34 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO CIRCUNSTANCIADO -

USO DE ARMA DE FOGO (ART. 157, § 2o, I, DO CP) – CONDENAÇÃO –
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
–
1. PRIMEIRO APELANTE
–
ABSOLVIÇÃO
–
IN DUBIO PRO REO
– IMPROCEDÊNCIA – ESPECIAL VALOR PROBANTE DAS DECLARAÇÕES DA VÍTIMA – RECONHECIMENTO PESSOAL EM JUÍZO E NO INQUÉRITO POLICIAL – CONDENAÇÃO MANTIDA –
2.

MITIGAÇÃO DA PENA-BASE
– IMPROCEDÊNCIA – EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL – INCREMENTO CONFORME PRECEDENTES DO STJ –
3.

RECURSO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PGJ.

1.
Nos crimes contra o patrimônio em regra cometidos clandestinamente, as declarações da vítima, tem especial relevância para formar a convicção sobre a culpa do réu, em especial, quando reconhece pessoalmente no IP e na AP o apelante, e suas declarações são corroboradas pelo depoimento de testemunha que auxiliou na identificação do réu e recuperação de parte da
res furtiva
;

2.
Inviável a redução da pena nos moldes requeridos pela Defesa, pois, acordo com a jurisprudência do STJ, quando do estabelecimento da pena-base é justo o aumento de 1/8 para cada circunstância judicial desfavorável, percentual este que que deve incidir sobre o intervalo de pena existente entre a mínima e a máxima, estabelecidas no preceito secundário do tipo penal incriminador. Assim, a aferição desfavorável da circunstância judicial das consequências do delito autoriza o estabelecimento da sanção basilar do apelante em 4 anos e 9 meses de reclusão.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Lucas Pinto Moreira
foi
condenado
pela autoria do crime de
Roubo circunstanciado
pelo emprego de arma (art. 157, § 2o, I, do CP-Ids. 24977963 e 24977964) ao cumprimento, em regime
semiaberto
, de
7 anos
,
4 meses
e
20 dias de reclusão
e pagamento de
10 dias-multa,
cuja unidade, deve ser calculada na proporção de 1/30 do salário mínimo vigente à época do crime.

Irresignado, interpôs a tempo e modo, este Recurso de Apelação Criminal, objetivando ser
absolvido
com base no axioma
in dubio pro reo
, bem como pugnando, caso seja vencido nesta tese, a fixação da
pena-base no mínimo
legal. (Ids. 24977967 e 24977968).

As contrarrazões do MP de 1o grau são pelo
desprovimento
do Apelo (Id. 24977969);
igualmente
, em parecer,
assim opina
a Procuradoria Geral de Justiça, conforme transcrição livre que se faz do sumário respectivo (Id. 30389473):

APELAÇÃO CRIMINAL -
ROUBO MAJORADO
[ART. 157, § 2o, INCISO I, C/C ART. 70, AMBOS DO CÓDIGO PENAL] - SENTENÇA CONDENATÓRIA - IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA - PRETENDIDA
ABSOLVIÇÃO
, SOB O ARGUMENTO DE
FALTA DE PROVA
– IMPROCEDÊNCIA - AUTORIA E MATERIALIDADE AMPLAMENTE DELINEADAS NOS AUTOS -
DECLARAÇÕES FIRMES E CONVINCENTES DAS VÍTIMAS
EM AMBAS AS FASES PROCEDIMENTAIS - ALMEJADA
REDUÇÃO DA PENA-BASE
PARA O MÍNIMO LEGAL - IMPROCEDÊNCIA - MOTIVAÇÃO IDÔNEA - VETOR
CONSEQUÊNCIAS DO CRIME
-
VÍTIMA
GESTANTE QUE APÓS O ASSALTO PASSOU A SENTIR
DORES
CONSTANTES
NO VENTRE
- INCREMENTO DA PENA-BASE JUSTIFICADO -
CONCURSO FORMAL
- RECONHECIMENTO - PROCEDÊNCIA - FRAÇÃO DE AUMENTO DE 1/6 [UM SEXTO] - PERTINÊNCIA - COMPROVAÇÃO DE QUE O ROUBO MAJORADO FOI PRATICADO CONTRA
DUAS VÍTIMAS
, COM
PATRIMÔNIOS DIFERENTES
- PRECEDENTES DO STJ - DECRETO SINGULAR QUE ENCONTRA-SE EM PERFEITA CONSONÂNCIA COM O CONJUNTO PROBATÓRIO COLHIDO NO DECORRER DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL - ADOÇÃO
PER RELATIONEM
DAS BEM LANÇADAS CONTRARRAZÕES MINISTERIAIS - ART. 17, §§ 2o E 3o, DA RECOMENDAÇÃO No 57 DO CNMP - MANUTENÇÃO DO
DECISUM
QUE SE IMPÕE - PELO
DESPROVIMENTO
DO RECURSO.

É o relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, 27 de janeiro de 2020.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2020